Tribunal: STF
Processo: HC 236345
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Pio de Almeida Filho, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 800.460/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Sustenta-se, em suma, na presente impetração que padeceria de nulidade o julgamento, ocorrido em 04/07/2014, que converteu o feito em diligência para determinar o oferecimento de razões de apelação da acusação.



    Ademais, diz-se ser o caso de rever a dosimetria da pena imposta ao paciente, bem como de reconhecimento de parcialidade de Desembargador que teria assumido a posição de acusador.



    Requer, 



    “A) seja CASSADO o acórdão proferido em 04 de julho de 2014 pela 9ª Câmara De Direito Criminal Do Tribunal De Justiça Paulista em que arbitrariamente converteu o recurso da defesa em diligência, determinando que o Ministério Público apresentasse as razões do apelo, sem que houvesse pedido deste, resutando, posteriormente, em “reformatio in pejus”; 



    B) Que seja declarado a imparcialidade do Relator Desembargador Souza Nery que assumiu a posição de acusador; 



    C) A imediata expedição do contramandado de prisão em favor do paciente; 



    D) Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, subsidiariamente requer: i) exclusão dos maus antecedentes, fixando-se a pena base no mínimo legal, ii) maior diminuição da reprimenda em razão da tentativa, iii) menor aumento da pena em virtude da continuidade delitiva, como medida da mais pura justiça. ” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL GRAVE E GRAVISSÍMA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 932, III, CPC. ART. 34, XVIII, "A", E XX, DO RISTJ. NULIDADE DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. INOCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. DEMAIS TEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Inicialmente cumpre consignar que o art. 932, III, do Código de Processo Civil, estabelece como incumbência do Relator "não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida." Na mesma linha, o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, em seu artigo 34, incisos XVIII, "a" e XX, dispõe, respectivamente, que o relator pode decidir monocraticamente para "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", bem como "decidir o habeas corpus quando for manifestamente inadmissível, intempestivo, infundado ou improcedente, ou se conformar com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ou as confrontar" (grifei). Assim, não resta dúvida quanto à possibilidade de o Relator proferir decisões monocráticas no âmbito desta Corte, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da Colegialidade, como pretende o agravante, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. Precedentes. III - Conforme abordado na decisão agravada, o artigo 600 do Código de Processo Penal, "assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de três dias". Ao interpretar o aludido dispositivo legal, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto. Precedentes. IV - Conquanto o Ministério Público tenha interposto o recurso de apelação após a leitura da r. sentença, sendo recebido na mesma data, verifica-se que a Magistrada de piso decretou a preclusão do oferecimento das razões recursais ministeriais, sob o argumento de que as respectivas razões teriam sido apresentadas extemporaneamente (e-STJ fls. 65), o que revela a coação ilegal a que foi submetido o Parquet, cuja insurgência poderia ter sido deixada de ser examinada em decorrência de uma mera irregularidade. Além disto, o Ministério Público não pode desistir do recurso que tenha interposto, nos termos do artigo 576, do Código de Processo Penal. Assim, o v. acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. V - No tocante aos demais temas, observa-se que as referida teses não foram enfrentadas pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre os referidos temas exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. VI - A toda evidência, a decisão agravada, ao confirmar o acórdão impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante apontado pelo Ministro Messod Azulay Neto em seu voto, “a apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto”, razão pela qual não havia que se falar em “preclusão do oferecimento das razões recursais ministeriais”.



    Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. RAZÕES RECURSAIS. APRESENTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MERA IRREGULARIDADE. SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I – Esta Corte já sedimentou a orientação no sentido de que, apresentado o termo de apelação dentro do prazo legal, a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, que não prejudica a apreciação do recurso. Precedentes. II – O entendimento adotado pelo tribunal regional, que deixou de conhecer da apelação em função da extemporaneidade das razões recursais, configura flagrante constrangimento ilegal, apto a justificar a superação do enunciado da Súmula 691 deste Tribunal e, por conseguinte, a concessão da ordem. III – Ordem concedida para determinar ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, afastada a preliminar de intempestividade, prossiga no julgamento da apelação interposta pelo ora paciente.” (HC nº 112.355/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/09/12) 



    No tocante às demais questões, vê-se da ementa antes transcrita que os fundamentos declinados pelo Superior Tribunal de Justiça para delas não conhecer e que ora são submetidas ao Supremo Tribunal Federal, neste writ, referem-se ao fato de que não foram analisadas pela Corte de origem. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente